Tribunal: TJDFT
Processo: 0746965-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746965-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Roque Fabricio Antônio de Oliveira Viel, que, em sede de Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Subsecretário da Receita do DISTRITO FEDERAL, buscando o reconhecimento do direito de redução da base de cálculo do ICMS de mercadoria importada, indeferiu o pedido liminar formulado com vistas à imediata liberação da mercadoria retida. Em suas razões recursais (ID 77731503), a impetrante persiste na tese de redução da base de cálculo do ICMS prevista no art. 7o do Decreto Distrital n. 18.955/1997 (item 14 do Caderno II do Anexo I), que sustenta, em singela síntese, não ser afastada pela desatualização administrativa da tabela de códigos NCM (código de classificação da natureza das mercadorias) utilizada pelo Fisco. Aponta Parecer Técnico no sentido de que a mercadoria importada, Declaração de Importação n. 25/2248905-3, se insere na categoria de produtos da indústria de informática e automação, sendo tecnicamente compatível com o NCM 8471.80.19, ainda que atualmente classificada sob o NCM 8517.62.59. Nesse aspecto, argumenta que “a interpretação restritiva aplicada pelo Fisco afronta o princípio da legalidade tributária e impõe ao contribuinte um ônus ilegal e desproporcional”, e que “a desatualização administrativa de tabelas ou normativas internas não pode ser utilizada como fundamento para afastar benefícios fiscais previstos em lei”, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, isonomia, segurança jurídica e boa-fé, e aos artigos 111 e 156, IV, do CTN, de modo a caracterizar a ilegalidade da exigência fiscal. Aduz que a retenção da mercadoria, como medida coercitiva para pagamento de tributo, é vedada pela Súmula 323/STF, e aduz que a manutenção da apreensão compromete o cumprimento de contrato firmado com a CEF, cuja entrega das mercadorias está prevista até 31/10/2025, gerando risco de prejuízos irreparáveis e comprometimento da relação contratual. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a medida liminar vindicada visando compelir a d. autoridade coatora a liberar a mercadoria retida e a se abster de exigir o ICMS sem a redução da base de cálculo. Preparo recolhido (ID 77735212). DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, próprio ao exame prefacial da exposição fática e jurídica trazida na inicial do mandamus, bem como dos documentos que a acompanham, verifico que não se mostram presentes elementos que evidenciem, de pronto, a probabilidade concernente à liquidez e certeza do direito vindicado, imprescindível para a concessão, inaudita altera parte, da medida liminar do writ em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, senão vejamos. A impetrante persiste na medida liminar pleiteada em sede de Mandado de Segurança com vistas à liberação da mercadoria retida e inexigibilidade do ICMS sem a redução da base de cálculo. Na instância de origem, a liminar foi indeferida sob a seguinte fundamentação, in verbis: “II – TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada liberação imediata de mercadoria apreendida, bem como reconhecido seu direito a que o ICMS seja aplicado com redução da base de cálculo. Segundo o exposto na inicial, a impetrante é empresa que oferece soluções para melhoria de processos institucionais de organizações públicas e privadas. Diz que efetuou importação de produtos, que se encontram retidos na unidade da Receita Federal do Aeroporto Internacional de Brasília. Relata que vinha utilizando o código NCM 8471.80.1, mas houve atualização da classificação, passando a ser adotado o código NCM 8517.62.59. Observa que a mudança do código não altera a natureza do produto ou o tratamento fiscal. Afirma que há previsão de redução de base de cálculo para a operação, pois envolve produtos de informática e automação. Afirma que a legislação faz referência ao código da versão desatualizada da tabela, com indicação do NCM antigo. Diz que em razão do descasamento entre a atualização de NCM e a legislação, a Receita local não aplicou a redução da base de cálculo. Aponta violação à legislação que prevê concessão do benefício. Apresentou pedido administrativo, que restou negado. Sustenta ser vedada a retenção de mercadorias como meio para exigência de tributos. Aponta violação à legalidade e isonomia. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante promoveu a importação de mercadorias diversas, descritas na declaração 25/2248905-3 (ID 254032663) sendo cobrado sobre tal operação ICMS e ICMS/ST, conforme ID 254032686 e 254032672. A empresa alega que a importação está sujeita a redução da base de cálculo, tal como previsto no art. 7o do RICMS (Decreto 18955/1997), que diz: Art. 7° Fica reduzida a base de cálculo das operações e das prestações relacionadas no Caderno II do Anexo I a este Regulamento, para os percentuais e nas condições ali indicados (Lei n° 1.254/96, art. 4°, § 1°, inciso I). O Caderno II do Anexo do RICMS traz o rol de operações e prestações para as quais deve ser aplicada redução da base de cálculo. O item 14 prevê redução de 58,33% na saída interna de produtos da indústria de informática e automação relacionados no inciso II do Anexo VI. O Anexo VI do RICMS, por sua vez, traz lista dos produtos sobre os quais deve ser aplicada a redução da base de cálculo. O item 8471.80.19 refere-se a OUTRAS UNIDADES DE CONTROLE, ADAPTAÇÃO, CONVERSÃO DE SINAL. A impetrante sustenta que esses produtos tiveram a numeração alterada no Convênio ICMS 142/18, passando a ser classificados pelo código NCM 8517.62.59. Contudo, a numeração do Anexo VI do RIMCS ainda não foi atualizada. Afirma que, em razão da dessintonia entre os códigos o Fisco local não aplicou a redução da base de cálculo e exige o pagamento a maior do ICMS. Além disso, promoveu a apreensão da mercadoria, medida que entende ilegítima. A documentação anexada não demonstra satisfatoriamente os fatos alegados. Nesse ponto, o documento ID 254032668, que consiste em reprodução de tela, não é suficiente para comprovar a exigência do imposto tal como alegado pela empresa. Além disso, a impetrante afirma que apresentou requerimento administrativo para aplicação da redução da base de cálculo, mas não consta do acervo documental a resposta ao pedido. Por outro lado, também não há demonstração de que a importação dos produtos se enquadra no rol de operações sujeitas a redução da base de cálculo. A tese de que não houve atualização do código por parte da Receita local não se encontra devidamente comprovada, visto que o Convênio ICMS 142/2018 trata de regime de substituição tributária e antecipação de recolhimento do ICMS e a norma do CONFAZ não tem efeito de alterar legislação local de redução de base de cálculo. Ainda, os produtos listados com o código NCM 8517.62.59, constante do Anexo XX do Convênio, são “outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros dados em rede com fio”, não havendo plena identidade com a descrição contida no código 8417.80.19 do RICMS/DF, já mencionada acima. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a relevância do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de liminar.” De início, impõe assinalar que os atos administrativos gozam da presunção relativa de legitimidade, cumprindo à impetrante comprovar a ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto não dissipada a dúvida remanescente quanto ao direito vindicado como líquido e certo, a solução da demanda imprescinde de uma análise acurada da matéria ventilada na peça de ingresso, com observância ao necessário contraditório, como ocorre in casu em especial diante da tese de que a desatualização administrativa da tabela de códigos NCM (código de classificação da natureza das mercadorias) não afastaria a redução da base de cálculo do ICMS prevista no art. 7o do Decreto Distrital n. 18.955/1997. Na espécie, como justificativa administrativa à exigência de recolhimento do ICMS sem redução da base de cálculo, a SEFAZ apontou a IN SUREC n. 6 de 11/05/2017 (ID 77733113), a qual dispõe sobre os “critérios para aplicação, nas condições que especifica, da NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL/SISTEMA HARMONIZADO DE DESIGNAÇÃO E CODIFICAÇÃO DE MERCADORIAS - NCM/SH, promulgada pelo Decreto federal no 97.409, de 23 de dezembro de 1988, decorrentes de alterações promovidas pelo Secretário da Receita Federal do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto federal no 766, de 3 de março de 1993, e dá outras providências”. Referida Instrução Normativa, dispõe que no caso de mera desatualização da tabela local de código NCM/SH, devido à alteração da codificação NCM/SH promovida pelo Secretário da Receita Federal, é admitido adotar a descrição do produto na legislação fiscal local para conferir o cabimento, ou não, do tratamento tributário diferenciado (art. 1o, § 1o). Contudo, o § 4o do art. 1o distingue a hipótese de inovação tecnológica, a qual não é alcançada pelo tratamento tributário distintivo quando acrescida nova codificação no âmbito federal para abarcá-la, à exceção de previsão expressa em legislação fiscal local superveniente. Não destoando da norma de seu art. 1o, a IN também determina a expedição de lei ou decreto legislativo para legitimar a “ampliação de benefícios fiscais decorrente de reclassificação de bens e mercadorias na estrutura NCM/SH, promovida pelo Secretário da Receita Federal do Ministério da Fazenda” (art. 2o). Por oportuno, reproduzo os pertinentes dispositivos da IN SUREC n. 6 de 11/05/2017, a conferir in verbis: “Art. 1o Ao perfeito enquadramento de bens e mercadorias, classificados segundo a metodologia própria da NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL/SISTEMA HARMONIZADO DE DESIGNAÇÃO E CODIFICAÇÃO DE MERCADORIAS - NCM/SH, nas tabelas constantes da legislação tributária local e indicativas de tratamento tributário distintivo, no âmbito do ICMS, impõe-se a cumulativa satisfação dos requisitos ali dispostos quanto à codificação e descrição. § 1o Nas hipóteses em que a codificação NCM/SH, consignada nas tabelas de que trata o caput, esteja meramente desatualizada em face de código NCM/SH que tenha sido objeto de alteração promovida pelo Secretário da Receita Federal do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto federal no 766, de 3 de março de 1993, adotar-se-á a descrição do produto na legislação tributária do Distrito Federal, como elemento de checagem bastante e suficiente a conceder, ou não, o correspondente tratamento tributário distintivo, sem prejuízo de outras condições previstas na legislação. § 2o A ocorrência, nas tabelas de que trata o caput, da expressão "para uso na construção civil" designa a finalidade para a qual a mercadoria fora produzida, independentemente de eventual utilização para fins diversos. § 3o O tratamento tributário distintivo atribuído pela legislação tributária do Distrito Federal a dado nível de agregação na estrutura NCM/SH será compartilhado por todos os níveis inferiores de agregação que o compõem, até o nível de Subitem. § 4o O tratamento tributário distintivo a que se refere o caput não se aplica às inovações tecnológicas, mediante inserção de nova codificação NCM/SH na estrutura vigente, salvo se expressamente previsto em legislação distrital superveniente.” “Art. 2o A ampliação de benefícios fiscais decorrente de reclassificação de bens e mercadorias na estrutura NCM/SH, promovida pelo Secretário da Receita Federal do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto federal no 766, de 3 de março de 1993, somente produzirá efeitos no Distrito Federal mediante expedição de lei ou decreto legislativo.” Assim delineado o panorama da legislação fiscal local, entende-se que, para a aferição do direito vindicado à redução da base de cálculo do ICMS, o cerne da controvérsia reside em definir o real enquadramento da mercadoria objeto da transação que deu origem ao ICMS (produtos de informática e automação), isto é, reside em definir se referida mercadoria se caracteriza como inovação tecnológica, de modo a reclamar a expedição de lei ou decreto legislativo distrital que reproduza a codificação federal ampliada ou, como defende o contribuinte agravante, apenas exigir o cotejo das tabelas de código NCM/SH em razão de mera desatualização da tabela local. Dito isso, entende-se que o Parecer Técnico de ID 77733116 não se apresenta prima facie como prova de que a mercadoria importada, classificada sob o atual código NCM 8517.62.59, se insere na categoria de produtos da indústria de informática e automação de compatibilidade técnica com o código local NCM 8471.80.19, o qual estaria tão somente desatualizado. Nesse aspecto, além de acertada a assertiva quanto à não juntada da integralidade dos documentos emitidos pela SEFAZ em face dos pedidos do contribuinte para reanálise do processo e liberação da mercadoria, bem ponderou o julgador de origem ao assentar que “os produtos listados com o código NCM 8517.62.59, constante do Anexo XX do Convênio, são ‘outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros dados em rede com fio’, não havendo plena identidade com a descrição contida no código 8417.80.19 do RICMS/DF". Por conseguinte, não se revela de plano o alegado direito à redução da base de cálculo do ICMS. No particular, entendo que a matéria posta sob judice se apresenta, tanto sob a ótica fática quanto jurídica, merecedora de maior aprofundamento no momento processual adequado, pois imprescindível a prévia oitiva da autoridade apontada como coatora e do Distrito Federal, respeitando-se o princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da manifestação da parte adversa para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Nesses termos, e sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não vislumbro, por ora, os requisitos cumulativos autorizadores da concessão da medida liminar postulada com vistas a obter a suspensão da exigibilidade do ICMS sem a redução da base de cálculo. De outro lado, inobstante subsistir hígida a exigência de recolhimento da diferença do ICMS, na medida em que pender o questionamento sobre o cabimento da redução base de cálculo do imposto, certo é não ser admitido ao Fisco reter a mercadoria apreendida em razão tão somente do não pagamento do tributo, visto caracterizar, nessa hipótese, ilegítimo meio indireto coercitivo de cobrança que, sendo incompatível com os princípios do devido processo legal e da livre iniciativa, atravanca ou prejudica a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte devedor. De fato, a apreensão da mercadoria, quando desprovida de outra irregularidade afora a pendência no pagamento do ICMS na importação, é ilegal conforme entendimento consolidado pelo STF na Súmula n. 323, de seguinte teor: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos." Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste egrégio TJDFT, in verbis: “REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE APREENSÃO. MERCADORIA. CONFISCO. INADMISSIBILIDADE. 1. Conforme pacífico entendimento firmado pelo excelso STF, “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos” (Enunciado no 323, da Súmula do STF). 2. Remessa oficial não provida.” (Acórdão 1701949, 0714066-49.2022.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/05/2023, publicado no DJe: 30/05/2023.) “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. DESLOCAMENTO DE BENS E MERCADORIAS. RETENÇÃO DE MERCADORIA APÓS LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DE FUNDAMENTOS REGISTRADOS EM AUTO DE INFRAÇÃO. 1. Mandado de segurança no qual pretende a liberação de mercadorias apreendidas após lavratura de auto de infração e a desconstituição do auto de infração. 2. Após a lavratura de auto de infração é inadmissível a retenção de mercadoria apreendida como meio coercitivo para pagamento de tributos (inteligência da Súmula n.o 323 do STF). 3. Inexiste direito líquido e certo tutelável na estreita via mandamental, quando se demanda ampla dilação probatória para se comprovar suposta irregularidade de ato administrativo. 4. Negou-se provimento à remessa necessária.” (Acórdão 1247819, 0706057-06.2019.8.07.0018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2020, publicado no DJe: 20/05/2020.) "REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RETENÇÃO DE MERCADORIAS. ICMS. SÚMULA 323 DO STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É incabível a retenção de mercadorias pelo fisco como forma de compelir o contribuinte ao recolhimento de tributos, nos termos da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal. 2. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.” (Acórdão 1035772, 0700786-84.2017.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2017, publicado no DJe: 09/08/2017.) Por sua vez, não bastasse a prova pré-constituída do direito líquido e certo, por ilegalidade na retenção da mercadoria enquanto não adimplida a integralidade do tributo exigida pelo Fisco, a concessão da medida liminar em mandado de segurança reclama a presença cumulativa do pressuposto de risco de ineficácia do provimento final (art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2019). No caso, há perigo de dano e urgência para fins de decisão in limine litis, visto o risco de a impetrante não conseguir honrar com o contrato firmado com a CEF – Caixa Econômica Federal, que estabelece a entrega da mercadoria importada, então retida, até a iminente data de 31/10/2025, de modo a comprometer a continuidade da relação contratual e lhe impor custos adicionais, com reflexos deletérios na capacidade de permanência no mercado, impondo-se, nessa fase incipiente do processo, preconizar pela concessão parcial da medida liminar postulada, apenas para determinar a liberação da mercadoria. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da medida quando da análise do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar a salvaguarda aos direitos do contribuinte agravante no referente à liberação da mercadoria, pois presentes, ao menos nesse exame perfunctório, os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada (art. 1.019, I, e art. 300, ambos do CPC). Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar a pronta liberação da(s) mercadoria(s) vinculada(s) à Declaração de Importação n. 25/2248905-3, que se encontra(m) apreendida(s) pela parte impetrada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator